Tribunal: TJSP
Processo: 2273873-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EMPRESA PÚBLICA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRETENSÃO À ISENÇÃO DE CUSTAS POR EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA), que embora constituída sob a forma de empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EMPRESA PÚBLICA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRETENSÃO À ISENÇÃO DE CUSTAS POR EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA), que embora constituída sob a forma de empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (art. 1o da Lei 6.639/90) – Descabimento das prerrogativas da Fazenda Pública (art. 173, §§ 1o e 2o, da CF) – Ausência de enquadramento na hipótese de isenção de custas – Decisão mantida – Recurso desprovido.